Tribunal: TJPA
Processo: 0011436-82.2017.8.14.0037
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-12-09

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. E CORRUPÃÃO DE MENORES CONDENAÃÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVA INDICIÃRIA. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÃÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, ACOMPANHANDO O PARECER DO CUSTOS LEGIS. DECISÃO UNÃNIME.1.ImpÃμe-se a absolviÃ§Ã£o do RÃ©u quando as provas a ele adversas forem produzidas somente no inquÃ©rito policial e nÃ£o forem ratificadas pelos elementos de convicÃ§Ã£o colhidos na fase processual sob o crivo do contraditÃ3rio e da ampla defesa. A ausÃªncia das garantias constitucionais no processo inquisitivo faz com que as provas nele produzidas mostrem-se de carÃ¡ter meramente subsidiÃ¡rio, nÃ£o bastando, por si sÃ3s, para firmar sentenÃ§a de conteÃºdo condenatÃ3rio.2. Por forÃ§a do artigo 155 do CÃ3digo de Processo Penal, vigora em nosso ordenamento jurÃdico a regra processual que impÃμe a judicializaÃ§Ã£o das provas, devendo o julgador formar a sua convicÃ§Ã£o pela livre apreciaÃ§Ã£o da prova produzida em contraditÃ3rio judicial.3. NÃ£o cumprindo a acusaÃ§Ã£o o seu Ã ́nus de submeter a prova extrajudicial ao crivo do contraditÃ3rio, permanece presente o estado de dÃºvida acerca da autoria, a partir do qual sÃ3 se pode concluir pela absolviÃ§Ã£o do acusado, em observÃ¢ncia ao princÃpio constitucional da presunÃ§Ã£o de inocÃªncia.4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, ACOMPANHANDO O PARECER DO CUSTOS LEGIS. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0011436-82.2017.8.14.0037
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: ORIXIMINÁ (Vara única)
APELANTE: RAILSON LOPES CRUZ - Adv. Deivisson da Cruz Alves OAB 26180
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VANIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. E CORRUPÇÃO DE MENORES CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVA INDICIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, ACOMPANHANDO O PARECER DO
CUSTOS LEGIS
. DECISÃO UNÂNIME.
1.Impõe-se a absolvição do Réu quando as provas a ele adversas forem produzidas somente no inquérito policial e não forem ratificadas pelos elementos de convicção colhidos na fase processual sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A ausência das garantias constitucionais no processo inquisitivo faz com que as provas nele produzidas mostrem-se de caráter meramente subsidiário, não bastando, por si sós, para firmar sentença de conteúdo condenatório.
2. Por força do artigo 155 do Código de Processo Penal, vigora em nosso ordenamento jurídico a regra processual que impõe a judicialização das provas, devendo o julgador formar a sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial.
3. Não cumprindo a acusação o seu ônus de submeter a prova extrajudicial ao crivo do contraditório, permanece presente o estado de dúvida acerca da autoria, a partir do qual só se pode concluir pela absolvição do acusado, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, ACOMPANHANDO O PARECER DO
CUSTOS LEGIS
. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 36 Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e nove do mês de novembro a seis do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
RAILSON LOPES CRUZ,
por meio de advogado particular, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Oriximiná, que o condenou como incurso nas práticas dos crimes definidos no art. 157, §2º incisos I e II, do Código Penal, (crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo) e artigo 244 - B, da Lei 8.069/90 (crime de corrupção de menores), ao cumprimento das respectivas penas de
08 (oito) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa; e 02 (dois) anos de reclusão, que após concurso formal de penas, restou fixada em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias multa, em regime inicialmente fechado.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 09 de novembro de 2017, por volta das 19h40min, na Travessa Emídio Martins, Bairro Santa Terezinha, as vítimas foram abordadas por dois indivíduos, em uma motocicleta POP, cor branca, sem placa, sendo um deles Elizeu (menor), que estava no banco do carona, desceu e anunciou o assalto à vítima Cleana, com os dizeres,
¿Perdeu, perdeu! Passa o celular! Se tu gritar, eu atiro!¿
(textuais), ocasião em que a vítima entregou o celular, e em seguida, o menor foi em direção à outra vítima Flaviane e, repetindo a mesma ação, obrigou-a a também entregar o celular.

Consta, que após estar com os celulares, o menor, Elizeu, subiu na motocicleta conduzida por
Railson
, que tinha a responsabilidade de garantir a fuga, e evadiram-se do local. Em diligências, a polícia foi à casa de
Railson
onde também se encontrava o menor, Elizeu, sendo ambos encaminhados à Delegacia de Polícia, na qual foram reconhecidos pelas vítimas.

A denúncia foi recebida (fl. 49), e após regular instrução, o juízo
a quo
julgou procedente a acusação, e o condenou na forma antes deduzida (sentença às fls. 129/135 - verso), decisão contra a qual se insurge a defesa do apenado.

Em suas razões (fls. 154/170), requer a absolvição do réu pela prática da conduta criminosa, com fulcro no 386, V, do Código de Processo Penal, sob a alegação de que inexistem provas de autoria do crime, verberando que a sentença ¿(...)
foi totalmente embasada pelos depoimentos das vítimas em sede de inquérito, sem qualquer prova robusta sobre a autoria do fato, depoimentos que não foram confirmados na fase instrutória, sob a égide do contraditório e ampla defesa.¿
(textuais).

Requer, ainda, que seja concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o
dominius litis
manifestou-se pelo provimento do apelo, para que o réu seja absolvido da prática delitiva dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores (fls. 174/178).

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, nesta instância recursal, manifestou-se
¿pelo conhecimento do Recurso de Apelação, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito pelo seu
provimento para absolver o recorrente diante da insuficiência de provas
¿
textuais (fls.187/191).

O feito veio à minha relatoria, redistribuído, em 08/01/2019, por prevenção.

É o relatório. À revisão da Desembargadora Vania Fortes Bitar em 22 de outubro de 2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

Nas razões recursais que foram apresentadas, a defesa do apelante pugna pela sua absolvição, alegando ausência de provas de autoria, já que afirma que a sentença fora baseada unicamente em provas indiciárias que não foram confirmadas em juízo.

Com razão.

Cabe frisar, de início, que, segundo a sistemática estabelecida no artigo 155 do Código de Processo Penal, a avaliação das provas para fins de condenação ou absolvição do réu, deve ser realizada sob a ótica daquelas produzidas sob o crivo do contraditório, servindo os elementos de convicção colhidos na fase de inquérito para corroborá-las, no todo ou em parte, se o caso.

Confira-se o teor do artigo 155 do Código de Processo Penal:
"Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas." (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

Em resumo, os elementos de convicção colhidos extrajudicialmente não podem, por si sós, servir de base para uma condenação. E, para fins de condenação, a prova produzida sob o crivo do contraditório e em respeito a ampla defesa, deve ser segura, robusta e indene de dúvidas, não podendo, portanto, o édito condenatório ser lastreado somente em elementos colhidos na fase de inquérito policial.

Nesse sentido, colaciono trecho de recente Decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas (data de Publicação: DJ 11/06/2021), vejamos:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1807406 - SP (2020/0340544-1) DECISÃO. (...)
Decido. O agravo impugna adequadamente os fundamentos da decisão agravada, devendo ser conhecido. Passo, portanto, ao exame do recurso especial propriamente dito. No mérito, a irresignação merece prosperar. Como se colhe da sentença e do acórdão, a vítima do delito tinha uma inimizade com ÉSTER LIMA, sua vizinha e então companheira do recorrente; sobre isso não há controvérsias, e de fato existe prova testemunhal abundante quanto ao ponto. Também é fato que o recorrente tinha antecedentes criminais, o que não se discute. Na mesma linha, a materialidade delitiva é induvidosa. Todavia, quanto à autoria do delito, a sentença e o acórdão indicaram apenas uma prova: o depoimento prestado por ÉSTER na esfera policial, na qual disse que SIZENANDO havia lhe confessado o crime (e-STJ, fls. 549 e 635). Nada mais há que ligue o réu ao latrocínio: não foi apresentada, pelas instâncias ordinárias, qualquer evidência material ou forense, tampouco prova testemunhal produzida em juízo, que colocasse o recorrente no local do delito
.
(...)
É certo que os elementos colhidos no inquérito podem servir para fundamentar a condenação, mas é necessário que as provas produzidas em juízo os corroborem. Isso não ocorreu no presente caso, em que nenhuma das testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório foi capaz de esclarecer algo de concreto sobre a autoria delitiva, apresentando apenas suspeitas
. "HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CONDENAÇÃO. PROVAS COLHIDAS EXCLUSIVAMENTE NO INQUÉRITO POLICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, na esfera criminal não se admite a condenação do réu baseada em meras suposições, provas inconclusivas, ou exclusivamente colhidas em sede inquisitorial, tal como ocorrido na espécie (AgRg no AREsp 1.288.983/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 29/08/2018). 2. Não sendo o depoimento da testemunha ocular repetido em juízo, lastreando-se a prova judicial apenas na oitiva da autoridade policial, que o colheu na fase inquisitiva, ausente prova judicializada para a condenação. 3. O delegado não relata fatos do crime tampouco é testemunha adicional do que consta do inquérito policial. 4. Utilizados unicamente elementos informativos para embasar a procedência da representação, imperioso o reconhecimento da ofensa à garantia constitucional ao devido processo legal. 5. Habeas corpus concedido para anular a sentença, por violação do art. 155 do CPP, e julgar improcedente a representação, nos autos do Processo de Apuração de Ato Infracional 0700016-98.2019.8.02.0038, na forma do art. 386, VII, do CPP". (HC 632.778/AL, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021) Destaco, por fim, que não é necessário reexaminar qualquer prova dos autos para se chegar a esta conclusão. Basta analisar os termos da sentença e do acórdão para concluir que, diante das premissas por eles estabelecidas à luz das provas dos autos (o namoro entre o réu e ÉSTER, a inimizade desta com a vítima, os antecedentes do réu e a suspeita de sua participação em outros delitos) não decorre, logicamente, a conclusão de que SIZENANDO seria o autor do latrocínio. A única prova vinculada de maneira direta a este fato, como relataram as instâncias ordinárias, é o depoimento de ÉSTER, que não foi produzido sob contraditório. Todas essas informações, como se percebe, constam expressamente na sentença e no acórdão; basta valorá-las juridicamente à luz do art. 155 do CPP. Ante o exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, c, do RISTJ, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial, a fim de absolver SIZENANDO CORREIA DE MORAIS FILHO pelo delito do art. 157, § 3º, II, do CP, com espeque no art. 386, V, do CPP. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2021. Ministro Ribeiro Dantas Relator (STJ - AREsp: 1807406 SP 2020/0340544-1).

Pois bem.

Após detida e profunda análise de todo o acervo probatório, afirmo que pairam dúvidas sobre a efetiva participação do apelante
Railson
no evento criminoso.

Em que pese na fase de inquérito policial as vítimas Sione Pereira Almeida (fl. 07), Flaviane Correa Lima (fl. 09) e Cleana Santos Correa (fl. 11) terem reconhecido tanto o menor Elizeu, quanto o acusado
Railson
como os autores do crime, seus depoimentos não foram confirmados em juízo, melhor dizendo, foram refutados em juízo, onde as mesmas vítimas Flaviane, Cleana e a testemunha Sione afirmaram, categoricamente, que apenas reconheciam o menor Elizeu, mas não reconheciam o outro acusado (ora apelante Railson).

Usando os mesmos termos constantes na sentença, a vítima
Cleana
, quando ouvida em juízo, confirmou que o menor Elizeu desceu da moto e, ameaçando com um revólver, pegou o celular dela e da filha, sendo que já conhecia Elizeu.

Reconheceu, também, a motocicleta, por um adesivo nela colado. Disse, ainda, que a moto ficou bem próxima delas e que nenhum dos agentes usava capacete.
Apesar de dizer que não reconheceu o denunciado, contradizendo a afirmação na fase inquisitorial.

Por sua vez, a vítima
Flaviane
, filha de Cleana, em Juízo, também confirmou que reconheceu o menor Elizeu, bem como a motocicleta,
contudo deixou claro que

não reconheceu o denunciado Railson
.

Disse ainda, em seu depoimento, que a motocicleta ficou próxima delas, mais ou menos um metro e que os agentes estavam sem capacete. Confirmou que familiares do acusado
Railson
foram até a sua residência, enfatizando que estes não foram pedir para ela mudar o depoimento. Afirmou, também, que após a referida visita, resolveu voltou à Delegacia para mudar o depoimento, não sendo possível devido ao fato de que o inquérito já havia sido enviado para o Fórum.

A testemunha
Sione
, quando ouvida sob o crivo do contraditório, afirmou que estava junto com as outras duas vítimas caminhando para casa, quando ocorreu o delito e confirma que o menor, Elizeu, desceu da moto com um revólver e apontou para as duas vítimas, levando seus celulares.

Confirmou, também, que reconheceu a motocicleta utilizada no crime, pelo adesivo. Esclareceu que o agente que ficou na moto (condutor) era magro,
no entanto não era capaz de o reconhecer em juízo
.

Ora, como se percebe das declarações em juízo das vítimas e da testemunha, todas foram uníssonas em afirmar que o adolescente Elizeu (que estava na garupa da motocicleta) foi o agente que, de posse de uma arma de fogo e mediante grave ameaça, subtraiu seus celulares. Contudo,
todas afirmaram que não conseguiam identificar o condutor da moto
, melhor dizendo,
nenhuma delas identificou o ora apelante Railson como sendo o condutor do veículo, ou mesmo conseguiu estabelecer algum elo de ligação ou participação do mesmo na empreitada criminosa.

Por outro lado, vale lembrar que a
res furtiva
não foi encontrada na posse do acusado, o que consolidada, ainda mais, a dúvida da autoria.

O acusado
Railson
, por sua vez, quando ouvido na fase extrajudicial e em juízo, negou categoricamente a participação na ação delitiva, afirmando que na ocasião do delito, se encontrava em local diverso.

Deveras, não discordo da magistrada quando afirma, em sua decisão condenatória, que os depoimentos das vítimas durante o inquérito policial são mais críveis do que as declarações prestadas em juízo, já que ambas as vítimas, ao mudarem os seus depoimentos e negarem a participação do réu na prática do crime, se mostraram preocupadas e temerárias com as suas vidas. No entanto, e como bem enfatizou o D. Procurador de Justiça em seu primoroso parecer: ¿
entendemos que, não obstante esse fundamento seja plausível, não podemos ser a favor da condenação de alguém apenas por suposições sem que haja provas concretas, claras, óbvias e relutantes sobre a autoria.¿
(textuais fls. 190).

Objetivamente, verifico que as principais provas em desfavor do acusado, que são os relatos e o reconhecimento realizados pelas vítimas e testemunha, não foram confirmadas em Juízo, cabendo enfatizar, ainda, que o Policial Militar
Samuel Marques dos Santos
, quando ouvido em juízo, afirmou que as vítimas não reconheceram o réu, somente Elizeu.

Sabe-se que um decreto condenatório não pode estar amparado exclusivamente em elementos de convicção produzidos na fase indiciária, devendo tais provas serem confirmadas por provas produzidas em juízo, mediante o crivo do contraditório e da ampla defesa, por disposição expressa do já citado artigo 155 do Código de Processo Penal

Tenho, portanto, que do cotejo de toda a prova produzida sob o pálio do contraditório, não se extrai a segurança necessária para um édito condenatório.

Dessarte, por não ter sido a autoria do apelante elucidada com segurança pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório, a absolvição do apelante é medida que se impõe.

Por certo, uma condenação apenas pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém com base em suposições, sem a presença de prova plena e inconteste, e, não sendo o caso dos autos, cumpre invocar o princípio
in dubio pro
reo para absolver o apelante, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Para melhor fundamentar, entendo oportuno colacionar, ilustrativamente, precedentes jurisprudenciais desta Corte de Justiça:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. RECURSO INTERPOSTO PELA ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. DEVE SER MANTIDA A SENTENÇA QUE ABSOLVEU OS APELADOS POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO, QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRA, DE FORMA CLARA E PRECISA, SER ELES OS AUTORES DO LATROCÍNIO. TANTO É CRISTALINA A AUSÊNCIA DE PROVAS QUE O DOMINUS LITIS E O PARQUET NESTA INSTÂNCIA SÃO PELA MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (2019.04513697-22, 209.106, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-31, Publicado em 2019-11-01)
EMENTA: APELAÇÃO MINISTERIAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO PEDINDO A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA AUTORIA. PROVA ORAL COLHIDA AO LONGO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL SUGERE QUE A DROGA ESCONDIDA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DA APELADA PERTENCIA A SEU EX MARIDO, QUE FUGIU TÃO LOGO PERCEBEU A CHEGADA DOS POLICIAIS. AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO ENTRE A DROGA E A RECORRIDA. APELADA QUE DESENVOLVE ATIVIDADE LÍCITA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA, ACOMPANHANDO O PARECER MINISTERIAL.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I.
A sentença absolutória, apesar de citar o art. 386, inciso V do CPPB, abraçou a tese de insuficiência de provas para a condenação. Sabe-se que esta tese consagra o princípio do in dubio pro reo, o qual deve ser aplicado pelo magistrado sempre que houver dúvida acerca do autor do fato ou quanto a existência de uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade do réu. A incerteza razoável quanto a autoria já pode levar o julgador a sentença absolutória; (...) A dúvida sempre leva a absolvição. Do contrário, chancela-se a responsabilidade penal objetiva, que é inadmissível no Estado de Direito. Recurso improvido, acompanhando o parecer do
custos legis
.
Unânime; (2019.03729048-70, 208.036, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 10/09/2019, Publicado em 12/09/2019) destaquei

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e lhe dou provimento, a fim de absolver RAILSON LOPES CRUZ, portador da cédula de identidade RG nº 6960407 PC/PA, inscrito no CPF nº028.575.312-65, filho de Raimundo Cesar Cruz e Lucimar Lopes Cruz,

da prática dos delitos previstos no art. 157, § 2º, I e II, do CP, e art. 244 - B, do ECA, com espeque no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

É o meu voto.

Belém (PA), 06 de dezembro de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator